Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-38.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Circunstância atenuante. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. Gratuidade de justiça.
1 - A existência de circunstâncias atenuantes não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
2 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
3 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo deva permanecer no regime fechado.
4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
5 – Apelação provida em parte.